Tribunal: STF
Processo: HC 182832
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 554.840, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, parágrafo 4, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva.
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que o paciente “responda ao processo em liberdade”, apontando, para tanto, ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não bastasse, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o STF possui entendimento no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[…] Trata-se, portanto, de paciente que teve a prisão preventiva justificada, diante de fortes indícios de que integrava ‘organização criminosa ou atuava em parceria de com organização criminosa’, notadamente pelo fato de que : ‘há fartas provas de materialidade e indícios de autoria. Trata-se de furto de itens grandes (transformadores de energia), com implicações na distribuição de energia elétrica na cidade, itens que exigem receptador especializado, cujo furto e transporte envolveram o uso de caminhão Munk, vindo de Osasco, e envolveu ainda a associação de três pessoas (presos), também vindas de Osasco até Hortolândia, especialmente para o furto’. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
    […].” 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator